Tribunal: TJES
Processo: 5001526-83.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001526-83.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001526-83.2022.8.08.0021

RECORRENTE: FABIANA DE FÁTIMA DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. VÍCIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

FABIANA DE FÁTIMA DE SOUZA SANTOS interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA movida por si mesma em desfavor do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, que julgou (ID. 2917819):

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial ajuizada por FABIANA DE FÁTIMA DE SOUZA SANTOS em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, e via de consequência, julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Em sede recursal (ID. 2917827), a autora pugna, em síntese, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para determinar a nulidade dos contratos em questão e, de forma subsequente, o pagamento do FGTS devido, diante da ausência de caráter excepcional das contratações.

Contrarrazões Recursais apresentadas pelo Município de Guarapari ao ID. 2917828, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrido, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

In casu, em análise dos documentos ao ID. 2917802, verifico que, entre os anos 2017 e 2019, a Recorrente foi contratada para o cargo de regente de classe e coordenador de turno nos meses de maio a dezembro de 2017 e maio a dezembro de 2019. Não estou fazendo a análise dos contratos anteriores em razão da sentença ter reconhecido a prescrição em relação à pretensão anulatória destes, que não fora objeto específico de impugnação no recurso manejado.

Em sendo assim, compreendo que, no presente caso, não há que se falar em contratações temporárias em desacordo com o previsto no dispositivo constitucional, a uma porque ao longo de ambas as contratações a Recorrente ficou por apenas 17 meses, equivalente a 01 ano e 04 meses como contratada temporária do município; a duas porque não há que se falar em contratações sucessivas e reiteradas aptas a infirmar a necessidade temporária.

Chama atenção, inclusive, o fato de que as contratações duraram poucos meses, um total de 08 meses em 2017 e 08 meses em 2019, e foram realizadas em três escolas diferentes, quais sejam EMEIEF Tania Ahouagi Amaral Milo, Escola Rosa Simões de Almeida e EMEF Otacília Borges Figueiredo, o que já indica se tratar de uma contratação visando atender ao interesse temporário da Administração Pública.

Não há que se falar, portanto, de nulidade na contratação temporária, tampouco são devidos o pagamento de FGTS, multa de 40% e férias com o terço constitucional.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a Sentença recorrida e condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, eis que deferido à mesma o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.